Tribunal: TJES
Processo: 5000689-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000689-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK DA SILVA MIGUEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIUMA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000689-52.2026.8.08.0000

PACIENTE: ERICK DA SILVA MIGUEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIUMA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Erick da Silva Miguel contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma que manteve a custódia cautelar do paciente nos autos da Ação Penal nº 5002289-53.2025.8.08.0062, sob a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação concreta para a segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: O oferecimento formal da denúncia pelo Ministério Público e o respectivo recebimento pelo Juízo em 03 de fevereiro de 2026 tornam superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase inquisitorial.

A materialidade e os indícios de autoria repousam no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão de 24 pedras de crack e depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em local de intenso tráfico.

A segregação cautelar atende ao critério de cabimento previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois o crime de tráfico de drogas possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

O risco de reiteração delitiva justifica a prisão para garantia da ordem pública, visto que o paciente obteve alvará de soltura em junho de 2025 e voltou a delinquir em novembro de 2025, em exíguo intervalo inferior a seis meses.

A periculosidade social do agente manifesta-se pelo histórico criminal contumaz, incluindo ações penais em curso por lesão corporal, invasão de domicílio e resistência, além do comportamento violento no momento da abordagem atual.

A análise sobre a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção do cárcere quando demonstrados os requisitos legais da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O oferecimento da denúncia supera a alegação de excesso de prazo para o início da ação penal.

A reiteração delitiva em curto espaço de tempo após a concessão de liberdade anterior fundamenta concretamente a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O comportamento violento contra agentes de segurança no ato da prisão reforça a necessidade da medida cautelar por periculosidade social.

A discussão sobre o redutor do tráfico privilegiado é incabível em sede de Habeas Corpus por exigir análise exauriente do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 46, art. 282, art. 312, inciso I do art. 313, art. 319 e art. 320; Lei nº 11.343/2006, parágrafo 4º do art. 33 e art. 54; Lei nº 12.403/2011; Código Penal, arts. 329, 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente, e na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000689-52.2026.8.08.0000

PACIENTE: ERICK DA SILVA MIGUEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIUMA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

ERICK DA SILVA MIGUEL

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA
,

que, nos autos da Ação Penal nº 5002289-53.2025.8.08.0062, manteve a custódia cautelar do paciente.

Em suas razões, a defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente encontra-se preso sem que o Ministério Público tenha oferecido a respectiva denúncia, em suposta violação ao art. 54 da Lei de Drogas e ao art. 46 do Código de Processo Penal.

Ademais, alega a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a segregação cautelar, argumentando que a medida extrema foi pautada precipuamente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sem a demonstração concreta do
periculum libertatis
.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 18116924).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 18107000
).

Parecer
ministerial
(
ID 18244439
), opinando pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
.

Da análise detida dos autos e dos documentos que instruem a presente impetração, constato que a pretensão deduzida não merece acolhimento.

Ab initio
, no que tange à tese de
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, verifica-se que a alegação encontra-se
superada
. Consoante as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi formalmente oferecida pelo Ministério Público e devidamente recebida pelo Juízo
a quo
na data de 03 de fevereiro de 2026. O encerramento da fase inquisitorial e a instauração da respectiva ação penal rechaçam o argumento de constrangimento ilegal por inércia estatal na fase pré-processual, tornando prejudicada a análise deste ponto.

Superada a questão temporal, passo à análise da legalidade da manutenção do cárcere cautelar.

Extrai-se da denúncia que, no dia 23 de novembro de 2025, por volta das 10h09min, na Rua Mathilde Rohr Pedrosa, Bairro Niterói, na Comarca de Piúma/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o paciente em atitude suspeita, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Ao notar a presença da guarnição, o paciente mudou bruscamente de direção, demonstrou nervosismo e acelerou o passo, motivando a abordagem.

Realizada a busca pessoal, foram localizadas no interior de uma bolsa que o paciente trazia consigo
24 (vinte e quatro) pedras de substância análoga ao crack
(3,85g) e a quantia de R$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos) em dinheiro fracionado. Ademais, ao ser dada voz de prisão, o paciente ofereceu resistência, desferindo um pontapé contra o Soldado Jekel e tentando evadir-se do local, demandando o uso de algemas e de técnicas de contenção pelos agentes públicos.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios suficientes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva despontam límpidos do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência nº 59746123, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e, sobremaneira, dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela captura. O cabimento, por sua vez, atende à exigência do art. 313, inciso I, do CPP, vez que a pena máxima abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas supera o patamar de 4 (quatro) anos.

No que concerne ao
periculum libertatis
, diversamente do sustentado pela combativa Defesa, a decisão que decretou e, posteriormente, a que manteve a segregação cautelar encontram-se solidamente fundamentadas na
garantia da ordem pública
, ancorando-se em elementos fáticos concretos e contemporâneos que evidenciam o premente risco de reiteração delitiva.

O Juízo de piso destacou expressamente que o paciente ostenta histórico prisional e criminal contumaz, demonstrando uma propensão inegável à prática de ilícitos. Consoante registrado nos autos, o paciente havia sido preso em 04 de fevereiro de 2025, obteve alvará de soltura em 09 de junho de 2025, e voltou a delinquir nestes autos em 23 de novembro de 2025. O exíguo hiato temporal — inferior a seis meses — entre a sua liberação e o novel acautelamento em flagrante delito denota manifesto desprezo pelas medidas estatais e dedicação a atividades ilícitas.

Acrescente-se a isso o comportamento indubitavelmente violento e refratário do agente, que investiu fisicamente contra a guarnição policial com um pontapé no momento da prisão (ensejando a imputação pelo crime de resistência). Em congruência a esse perfil, a certidão de antecedentes criminais revela que em face do paciente tramita a
Ação Penal nº 0000035-95.2025.8.08.0062
(crimes de lesões corporais e invasão de domicílio praticados em face de sua genitora em 03/02/2025), além da
Ação Penal nº 0000194-09.2023.8.08.0062
, em que é processado pelos delitos previstos nos artigos 329, 330 e 331, todos do Código Penal (fatos de 2023).

A conjugação desses fatores — apreensão de drogas fracionadas em local de intenso comércio ilícito, reação violenta à abordagem policial, reiteração específica em atos de resistência e de violência doméstica — revela periculosidade social extremada. Diante de tal panorama, a necessidade de acautelar o meio social emerge como imperativa, revelando-se o decreto prisional devidamente assentado nos preceitos do art. 312 do CPP.

Destaco, ainda, ser
inviável o acolhimento da tese de desproporcionalidade embasada na conjectura de vindoura aplicação do redutor do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

A incidência da referida minorante ostenta natureza de matéria probatória, afeta ao mérito da ação penal, sendo prematuro, na via estreita do
Habeas Corpus
, garantir a sua aplicação. Ademais, a robusta demonstração de reiteração e de envolvimento reiterado com o aparato criminal indica, ao menos nesta quadra processual, dedicação a atividades delituosas, o que consubstancia óbice legal à concessão da benesse.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em consonância com o Parecer Ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE da ordem e, na parte conhecida, DENEGO O
HABEAS CORPUS
,
mantendo incólume a prisão preventiva imposta ao paciente ERICK DA SILVA MIGUEL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)